Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708355-39.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A. E. M. S., FABRICIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator